Tribunal: TJDFT
Processo: 0712052-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0712052-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MARINHO DE ARAUJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, RONALDO MARINHO DE ARAUJO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, RENATO MARINHO DE ARAÚJO e RONALDO MARINHO DE ARAÚJO (executados) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial (Processo n° 0731816-86.2020.8.07.0001), ajuizada por BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A. (exequente), extinguiu a execução em face da executada PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – ME, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil (ID 25121335). Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ID 87867542, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 72644523), os agravantes narram que, na origem, o agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face de PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – ME, em decorrência da mora relacionada ao inadimplemento de contrato de cédula de crédito bancário, no valor bruto de R$200.000,00, tendo os agravantes como devedores solidários, na condição de avalistas. Destacam que, em 04/12/2019, a empresa PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA – ME ingressou com pedido de recuperação judicial, o qual, posteriormente, foi aprovado e homologado pelo Juízo da Recuperação Judicial. Discorrem que noticiaram no feito de origem tal informação, ocasião em que pleitearam que a execução fosse suspensa, ao menos até que viesse aos autos notícia sobre o cumprimento ou não do Plano de Recuperação Judicial. Aduzem que, não obstante tal pedido, o Magistrado de origem declarou extinto o feito com relação à pessoa jurídica PHOENIX, e apenas com relação a ela, sem justificar as razões de não estender tal entendimento com relação aos demais executados, ora agravantes. Alegam a ausência de fundamentação da decisão agravada, ante a falha no esclarecimento quanto às razões que levaram à extinção do processo apenas em relação àquela pessoa jurídica, mesmo após ser reconhecido que falta ao título certeza e liquidez. Pedem, por isso, a cassação da decisão agravada. Subsidiariamente, argumentam a necessidade de suspensão da execução, até que venham notícias aos autos quanto ao cumprimento do plano de recuperação homologado, ante a novação da dívida, inclusive em face dos devedores solidários, tendo em vista constar tal previsão no plano de recuperação. Ressaltam que a novação integral do débito da devedora principal gera risco patrimonial tanto para a recuperanda quanto para os sócios avalistas e que há a probabilidade de que o agravado venha a receber duas vezes o mesmo crédito, uma vez que poderá pleitear o seu pagamento junto ao Juízo recuperacional ao mesmo tempo em que continua a executar os agravantes nos autos de origem. Requerem a concessão de liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pedem o provimento do recurso, para cassar a decisão agravada, por ausência de fundamentação, e, subsidiariamente, pedem a reforma da decisão, para que seja deferido o pedido de suspensão da execução, até que haja notícia quanto ao cumprimento do plano de recuperação judicial. Preparo comprovado (ID 25121336). É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. Inicialmente, ao menos neste exame sumário das razões recursais, não é possível verificar indícios de nulidade da decisão agravada, tendo em vista que fez clara remissão ao plano de recuperação judicial deferido e homologado, do qual se infere as razões de decidir. É que, conforme é possível observar na sentença da recuperação judicial, juntada aos autos da ação de execução no ID 86482540, foi decotado do plano de recuperação judicial a cláusula que previu que, uma vez homologado o plano, ocorreria a automática liberação das garantias vinculadas aos créditos englobados, por vedação expressa dos artigos 49, § 1o e 59, da Lei no 11.101/2005. Na oportunidade, o i. Magistrado consignou que contrariam a disposição legal as cláusulas do plano que indicam a perda de todas as garantias, inclusive em relação aos garantidores, avalistas, fiadores e demais coobrigados, devendo a referida disposição ser afastada [...]. Logo, a princípio, a decisão de exclusão do polo passivo apenas da pessoa jurídica está em harmonia com o plano de recuperação judicial homologado, juntado aos autos da execução pelos agravantes/executados (petição de ID 86482538). No mais, ao que se colhe nesta análise inicial, a impossibilidade de suspensão da execução está em conformidade com o disposto na súmula no 581, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. É relevante ressaltar que a novação prevista na lei civil é diversa daquela estabelecida pela Lei no 11.101/2005, sendo que, neste último caso, a novação decorrente do plano de recuperação judicial induz a manutenção das garantias, sobretudo em se tratando de aval, o que permite ao credor exercer seus direitos contra os terceiros garantidores e, por essa razão, a homologação do plano não interfere na continuidade da execução em face dos avalistas. Por essas razões, não é possível identificar, na hipótese, a probabilidade de provimento do recurso, o que inviabiliza o deferimento do pleito liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator